Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-31.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008690-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.684-29 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MAIZA MEDEIROS - CPF: 265.865.681-53 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BAIXA DE GRAVAME – OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DEMORA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução n. 320 do Conselho Nacional de Trânsito, no artigo 9º, a obrigação é da instituição financeira: “
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

Providenciada a baixa do gravame por meio de decisão judicial, quando a ele incumbia tal providência quando da quitação do financiamento. Suas alegações acerca da responsabilidade dos apelados não subsistem.

Assim, caracterizada sua responsabilidade e dever de indenizar por falha na prestação do serviço, o que ultrapassa o mero dissabor a demora excessiva, a incidir o dano moral, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido. No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Em se tratando de responsabilidade contratual, não há se falar em incidência dos juros a partir do arbitramento, mas sim a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008690-31.2019.8.11.0041- CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA E MAIZA MEDEIROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais E Morais ajuizada por
CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA E MAIZA MEDEIROS,
que

julgou procedente
o pedido inicial, para
ratificar
a tutela inicialmente deferida e por consequência
condenar
o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data,
condenou, ainda, o demandado, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta que em relação a baixa do gravame, esclarece o banco réu que tal fato se deu por culpa única e exclusiva da parte autora, isso porque a mesma não atendeu aos procedimentos determinados pelo órgão de trânsito; o contrato consta liquidado junto ao sistema do banco desde 18/12/2014 e conforme artigo 123 do CTB, a autora tinha o prazo de 30 dias para realizar a emissão de documento para o seu nome com anotação de alienação fiduciária; com a contratação realizada nasce a obrigação legal do contratante/financiado, no caso a parte autora, de providenciar a expedição de novo CRV – Certificado de Registro de Veículo, especialmente para regularizar a questão da documentação do bem, bem como os reflexos em relação à garantia contratual; o que visa a norma é a regularização documental, é obrigar o novo proprietário a estar regular em relação a sua documentação, retirando o veículo do nome do antigo proprietário e passando para o seu; no caso em apreço, em consulta ao DETRAN/MT, é possível verificar que o último licenciamento do veículo foi realizado apenas em 2014; financiamento se deu em 01/12/2015, o gravame foi incluído em 02/12/2015 e cabia à parte providenciar a emissão do CRV no prazo de 30 dias, ou seja, até 02/01/2016, mas até a presente data permanece inerte em sua obrigação, o que impede a baixa do gravame; a obrigação do Banco de baixar o gravame depende totalmente da obrigação do autor de emitir o documento (CRV) do veículo atualizado, sob pena de se tornar a baixa do gravame pela instituição financeira impossível de ser cumprida, tendo em vista o obstáculo junto ao DETRAN, imposto pelo Código de Transito Brasileiro, não podendo o Banco Pan S/A ser responsabilizado pela inércia e omissão da parte autora; fundamenta a ausência de responsabilidade de indenizar e inexistência de dano;

quanto ao valor do dano moral fundamenta a ofensa a razoabilidade e proporcionalidade pretendendo a minoração; os juros de mora defende a incidência a partir do arbitramento.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais E Morais ajuizada por
CARLOS ALBERTO MEDEIROS LIMA E MAIZA MEDEIROS,
que julgou procedente
o pedido inicial, para ratificar a tutela inicialmente deferida e por consequência condenar o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, condenou, ainda, o demandado, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do CPC, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A insurgência recursal do apelante consiste na ausência do dever de indenizar por não ter havido falha na prestação do serviço, quanto a demora na baixa do gravame, ao argumento de que seria responsabilidade dos apelados.

Argumenta
“financiamento se deu em 01/12/2015, o gravame foi incluído em 02/12/2015 e cabia à parte providenciar a emissão do CRV no prazo de 30 dias, ou seja, até 02/01/2016, mas até a presente data permanece inerte em sua obrigação, o que impede a baixa do gravame; a obrigação do Banco de baixar o gravame depende totalmente da obrigação do autor de emitir o documento (CRV) do veículo atualizado, sob pena de se tornar a baixa do gravame pela instituição financeira impossível de ser cumprida, tendo em vista o obstáculo junto ao DETRAN, imposto pelo Código de Transito Brasileiro, não podendo o Banco Pan S/A ser responsabilizado pela inércia e omissão da parte autora”.

Basicamente, o banco alega que o gravame está ligado a necessidade dos apelados em transferir a propriedade do veículo, logo após a sua inclusão no sistema devido ao financiamento.

Ao contrário, a baixa do gravame é realizada após a quitação do financiamento por parte do devedor, e deve ser realizada pela instituição credora, a fim de possibilitar a transferência pela parte interessada.

A tese do banco apelante não está prevista em lei.

De acordo com a Resolução n. 320 do Conselho Nacional de Trânsito, no artigo 9º, a obrigação é da instituição financeira: “
Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

O artigo 123 do CTB dispõe:

“Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;

III - for alterada qualquer característica do veículo;

IV - houver mudança de categoria.

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao RENAVAM.”

Verifica-se dos autos que, o apelante apenas providenciou a baixa do gravame por meio de decisão judicial, quando a ele incumbia tal providência quando da quitação do financiamento. Suas alegações acerca da responsabilidade dos apelados não subsistem.

Assim, caracterizada sua responsabilidade e dever de indenizar por falha na prestação do serviço, o que ultrapassa o mero dissabor a demora excessiva, a incidir o dano moral, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 9º DA RESOLUÇÃO Nº. 689/2017 DO CONTRAN - DEMORA EXCESSIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. De acordo com o art. 9º da Resolução nº. 689/2017 do CONTRAN, incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do gravame do veículo, no prazo máximo de 10 dias após a quitação do contrato. A demora excessiva e injustificada no cumprimento dessa obrigação configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, que, portanto, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1007133-87.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – BAIXA DO GRAVAME – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após a quitação do contrato de financiamento, cabe à instituição financeira retirar o gravame de alienação fiduciária que sobre o bem recai, independentemente de qualquer requerimento, de maneira que, mantida a restrição indevidamente por longo período de tempo, restam evidenciados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar. 2. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. 3. Por sua vez, no tocante as astreintes, resta evidenciado nos autos que o réu/apelado não cumpriu a liminar, de modo que deve incidir a multa diária arbitrada. Todavia, é cediço que, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado pode, de ofício, alterar o valor da multa quando este mostrar-se exorbitante, a teor do que dispõe o § 6º, do art. 461, do Código de Processo Civil. 4. Com efeito, é possível a redução da multa cominatória, tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito. 5. No caso, o valor da multa mostrava-se excessivo (R$ 60.000,00), de modo que, se mantido, poderia gerar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrente, razão pela qual adequada a sua redução. (N.U 1005923-83.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, os apelados devem ser indenizados pelos danos causados em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira da apelada e a extensão da ofensa suportada pelo apelante, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao valor arbitrado, sustenta o apelante que é exorbitante, no entanto, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Em se tratando de responsabilidade contratual, não há se falar em incidência dos juros a partir do arbitramento, mas sim a partir da citação.

Deixo de majorar os honorários já que arbitrados no máximo legal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022